Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-94.2018.8.11.0023
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000867-94.2018.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RITA FERREIRA DA SILVA - CPF: 979.027.991-49 (AGRAVANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO - MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RITA FERREIRA DA SILVA
contra a decisão monocrática que, por admitir que “
a r. sentença apelada está em fina sintonia com a jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça
”, sendo, portanto, aplicáveis
os arts. 1.019, “
caput
”, e 932, IV, “
a
”, ambos do CPC, proveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, e reformou a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Proc. nº 1000867-94.2018.8.11.0023), ajuizada pela agravante contra BANCO BRADESCO S.A, julgou improcedente o pedido. (cf. Id. n. 160077195)

A apelante defende unicamente a majoração do valor indenizatório fixado pela decisão agravada, alegando que o valor é irrisório e não foi proporcional à conduta e falha na prestação de serviços praticada pela requerida.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja majorado o valor da indenização por danos morais (cf. Id. n. 163026170)

Nas contrarrazões apresentadas, a agravada refuta as teses recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 166325180)

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É breve o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada
proveu o recurso de apelação e julgou procedente o pedido
sob os seguintes fundamentos:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de antecipação de tutela proposta por RITA FERREIRA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A, ambas as partes devidamente qualificadas nos autos. Relata que se dirigiu até o banco requerido para sacar o benefício previdenciário do filho e deparou-se com um empréstimo no valor de R$ 600,00, datado de 02/11/2018, que alega não ter realizado. Por esse motivo, requereu a declaração de inexistência da dívida, restituição das parcelas pagas e condenação do réu em danos morais

Com a inicial, vieram documentos

Despacho inaugural proferido no ID 18407482.

Citado, o requerido contestou no ID 36872295, arguindo preliminarmente, a ausência de interesse de agir, haja vista que a autora não provou a presença de pretensão resistida. No mérito, sustentou a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de reparação moral.

Réplica no ID 86194285.

Vieram conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, visto que a matéria em debate é estritamente de direito, não havendo, pois, necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Sobre a preliminar de ausência de interesse processual, verifica-se que razão não assiste ao demandado, pois, conquanto a tentativa de resolução administrativa da celeuma seja altamente recomendável, não é conditio sine qua non ao ajuizamento da lide, nos termos do art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, que prevê o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pelo que rejeito a preambular

Compulsando-se os autos, nota-se que, de fato, houve o depósito da importância de R$ 600,00 na conta corrente da autora, proveniente de contratação de empréstimo supostamente não solicitado. A instituição financeira requerida, por seu turno, não trouxe ao processo provas da efetivação da contratação, a exemplo de contrato assinado, gravação telefônica, etc

Por outro lado, a autora também não comprovou nos autos a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária em decorrência do referido empréstimo, pois, a despeito de ter solicitado a exibição de extratos bancários referentes aos anos de 2014/2018, o referido empréstimo foi contratado em 2018, de modo que poderia facilmente ter acesso aos extratos referentes a aquele ano diretamente no caixa eletrônico. A autora também não comprovou ter tentado restituir a importância para a instituição financeira, presumindo-se ter se beneficiado da quantia em questão.

Por pressuposto, considerando-se que não houve tentativa de restituição da quantia à instituição financeira, seja de forma extrajudicial, seja mediante depósito nestes autos, presume-se que a autora se beneficiou da quantia depositada em sua conta corrente, posto que indevidamente, não merecendo acolhida o pedido de declaração de inexistência do débito, sob pena de enriquecimento ilícito.

Sobre os alegados danos morais, denota-se que não há elementos de cognição a respeito da ocorrência de prejuízos para a parte, não há falar em danos morais, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes (Precedente: STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)

No mesmo diapasão, colhem-se os seguintes arestos da jurisprudência do TJMT:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Diante do afastamento de grande parte dos pedidos do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC. (N.U 1010609-02.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

(...)

In casu, a parte reclamante não logrou êxito em demonstrar de que forma o depósito da quantia de R$ 600,00 e, sua conta corrente sobrepujou a esfera do mero aborrecimento.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Condeno a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, na ordem de 10% sobre o valor da causa atualizado. No entanto, suspendo a exigibilidade, com supedâneo no art. 98, §3º do CPC.

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que, “em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”, e de que “o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido” (AgInt no REsp nº 1.799.862/MS).

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Portanto, considerando que os descontos se iniciaram no mês de novembro/2018 e a ação foi proposta em 01/12/2018, não há falar em prescrição da pretensão.

A situação posta é uma relação consumerista, portanto, aplicável as disposições do CDC ao caso (STJ - Súmula 297), de modo que a responsabilidade civil será objetiva (CDC, art. 14).

O Banco/apelante se limita à defesa da legalidade do empréstimo e a legalidade do valor depositado na conta corrente da autora/apelante, contudo, limitou-se a meras ilações, despidas de conteúdo probatório, pois não fez prova da livre anuência da autor ao referido empréstimo; deve ser considerado que, em razão da inversão do ônus da prova sem demonstração de que a tese autoral é infundada, deve ser admitida como veraz a alegação acerca da ilegalidade da contratação, o que conduz à conclusão de que não houve sua expressa anuência.

A autora comprova a crédito na sua conta corrente no valor de R$ 600,00 ocorrido em 02.11.2018, mas relata que assim que tomou conhecimento encaminhou-se ao Banco e solicitou explicações sobre o ocorrido, além disso, registrou um Bolem de Ocorrência (cf. Id. n. 152197215 - pág. 1/2) narrando os fatos e ingressou com a presente ação em 01.12.2018 (cf. Id. 152197210)

Prevalece, pois, a conclusão de inexistência de relação jurídica, hipótese em que, segundo a jurisprudência do eg. STJ, a cobrança é indevida e abusiva ante à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte, fato cuja comprovação, no caso, cabia à ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado (CPC, art. 373).

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE REUNIÃO DE PROCESSOS, SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO E NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar os requisitos do artigo 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas-, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício da autora é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Ônus sucumbenciais invertidos. (N.U 1001249-30.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVÊ PARCIALMENTE O APELO PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DECORRENTE DE FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO - PROVA DO DANO MORAL – PRESCINDÍVEL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1- Segundo o Verbete n.º 479 do STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” In casu, o Banco Recorrente deveria demonstrar a efetiva contratação dos serviços pela Apelada, deveria comprovar que foi a Recorrida quem firmou o contrato com a instituição financeira, a fim de afastar a ilegalidade da cobrança. Porém, o Banco Apelante não pugnou pela produção de prova grafotécnica. 2- Consoante jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, o depósito de valor não solicitado em conta corrente da Recorrida, aliado aos descontos mensais de valores decorrentes de outros contratos de empréstimos fraudulentos no seu beneficio previdenciário, atinge no íntimo a consumidora, causa angústia, frustração e revolta, ou seja, danos morais que devem ser ressarcidos. 3- Nos termos do STJ, o valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não é excessivo ou desproporcional aos danos decorrentes de descontos indevidos em verba alimentar (benefício previdenciário). (N.U 0000706- 31.2018.8.11.0111, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – (...) ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Demonstrado o ato ilícito (...) por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U 0007644- 29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em suspeição do juiz se não configurada nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC. Mostra-se devidamente fundamentada a sentença que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do magistrado. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, CDC) e configura ato ilícito passível de reparação. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. (N.U 1001354-07.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019).

Quanto à prova do dano moral, uma vez reconhecida a ausência de relação jurídica entre as partes, surge automaticamente o dever de indenizar; a jurisprudência já pacificou que o dano moral opera-se in re ipsa, sendo totalmente prescindível comprovação do dano efetivo.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora. Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI Nº 1003497-95.2018.8.11.0000 – REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018)

Quanto ao valor da indenização, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, entendo que o valor de R$ 1.500,00 se mostra adequado ao que já foi fixado em ouros casos semelhantes, e também atende a finalidade da indenização.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (Ap 88114/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

Com relação à repetição do indébito, ressalto, inicialmente, a necessidade de distinção entre a culpa, que é o caso dos autos, e a má-fé. A culpa se caracteriza quando o agente procede com imperícia, imprudência, ou negligência, sendo este último o caso dos autos. O Banco/requerido agiu negligentemente ao não proceder com as cautelas necessárias a fim de evitar que a contratação ilícita fosse efetivada; como não o fez, agiu com culpa em relação ao dano causado a autora, devendo, portanto, indenizá-la. A má-fé pressupõe o dolo do litigante; esta tem por sinônimo a má-índole da parte, quer dizer, para que esta se caracterize, é necessário que o agente ativo proceda deliberadamente com intenção de prejudicar o agente passivo, ou dele se aproveitar, no intuito de obter vantagem imoral ou ilícita.

Ademais, prevalece no ordenamento jurídico pátrio a boa-fé objetiva e qualquer imputação de máfé processual ou extraprocessual carece de comprovação cabal nos autos, ou seja, é imprescindível a demonstração inequívoca de que o agente, seja ele autor, réu ou terceiro, tenha agido deliberadamente no intuito de prejudicar outrem ou se beneficiar de conduta imoral ou ilícita.

No caso, presume-se que a contratação se deu, essencialmente, por falha interna, inexistindo qualquer indicativo da participação ou conivência de algum funcionário do Banco/réu, não havendo como imputar de maneira subjetiva, que a instituição bancária realmente agiu desprovida de boa-fé.

A propósito:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁFÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.” (STJ – 4ª Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

Isto posto, dou provimento ao recurso para reconhecer a ilegalidade do contrato de empréstimo discutido e condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como a devolução, na forma simples, das parcelas pagas pela requerente devidamente atualizadas com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores

Diante da reforma da r. sentença, inverto o ônus sucumbencial para condenar o réu/apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pelo apelado.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de
os autos foram instruídos com os documentos necessários à propositura da ação, já
refutada, e, como o

eg. STJ

já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e
destaquei
).

Em que pese as razões recursais, nota-se que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo provimento do recurso.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023